Tribunal: TJBA
Processo: 8067621-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067621-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
TED CARRIJO COSTA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, CIRLENE MARQUES MOREIRA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO QUAGLIA e outros

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por cooperativa contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto ao pedido de autorização para depósito judicial das chaves do imóvel e quanto ao afastamento dos juros de mora sobre os lucros cessantes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao:
(i) não analisar pedido de depósito judicial das chaves como forma de cumprimento da obrigação;
(ii) manter a incidência de juros de mora na apuração dos lucros cessantes até o pagamento da indenização.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente o pedido de depósito das chaves ao acolher o pleito subsidiário da agravante, considerando como termo inicial do valor do imóvel a data da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
4. A manutenção dos juros moratórios até o efetivo pagamento está fundamentada na persistência da mora da parte agravante.
5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão de matéria já apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
6. Inexistindo vícios no julgado, rejeitam-se os embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos do acórdão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.850.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.03.2020; STF, EDcl no ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 25.03.2014.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento
nº
8067621-23.2024.8.05.0000
em que é embargante
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA
e embargado
CARLOS AUGUSTO CARDOSO QUAGLIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.